Tribunal: TJMT
Processo: 1039228-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039228-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (APELADO), EDNEI LUIZ DA SILVA - CPF: 038.424.948-58 (TESTEMUNHA), JOÃO AGUSTO GOMES SOBRINHO (TESTEMUNHA), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES
. EMBARGOS DE TERCEIRO.
J
ULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
.
PENHORA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO
E
DO RÉU PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que acolheu parcialmente os embargos de terceiro ajuizados por
Genelice
Alves Lannes contra Banco Bradesco S.A. e Josias Rodrigues, com resolução do mérito, para desconstituir a penhora incidente sobre 50% da parte ideal do imóvel objeto da matrícula no 37.762, mantendo a autora na posse do bem. A sentença afastou a condenação do banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base na ausência de oposição ao pedido principal e na aplicação do princípio da causalidade. A autora recorreu, buscando a condenação do banco ao
pagamento das custas e honorários. O banco, por sua vez, também recorreu, pretendendo a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco deve ser condenado ao pagamento dos ônus
da
sucumbência, embora não tenha se oposto ao pedido da embargante; (
ii
) analisar se a autora, mesmo vencedora no mérito, deve arcar com os honorários advocatícios, diante da aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais quem deu causa à demanda, independentemente do êxito no mérito.

A embargante não registrou a promessa de compra e venda do imóvel na matrícula, nem comunicou a sua aquisição nos autos da execução, fato que impossibilitou ao banco o conhecimento da posse e titularidade do bem no momento da penhora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.452.840/SP), reconhece que, nessas hipóteses, o embargante que não formaliza o registro do título é o responsável pela constrição indevida e, por isso, deve arcar com os honorários advocatícios.

A Súmula 303 do STJ reforça essa orientação ao prever que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários de sucumbência.

O banco, ao reconhecer expressamente a boa-fé da embargante e não se opor ao levantamento da penhora, demonstrou conduta colaborativa e ausência de resistência injustificada à pretensão da autora, não sendo razoável penalizá-lo com os encargos processuais.

O prolongamento da lide decorreu da ausência de diligência da autora, que, mesmo tendo quitado integralmente o imóvel, deixou de adotar medidas mínimas para assegurar sua publicidade registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não provido
e
do réu provido.

Tese de julgamento:

O princípio da causalidade deve orientar a fixação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, independentemente do acolhimento do pedido principal.

O terceiro adquirente que não registra sua aquisição e dá causa à penhora indevida deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

A ausência de resistência à pretensão do embargante afasta a responsabilidade da parte embargada pelos encargos da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, §2o, 85, caput e §2o, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303
.

REsp n. 1452840/SP, 1a Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016,
DJe
de 05/10/2016
.

TJMT
1012135-81.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelações
em

Embargos de Terceiro
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isso e por tudo que dos autos consta,
ACOLHO em parte
os embargos de
terceiro opostos
por GENELICE ALVES LANNES em face de BANCO BRADESCO S.A. e JOSIAS RODRIGUES, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DESCONSTITUIR a penhora que recaiu sobre 50% da parte ideal do imóvel matriculado sob o no 37.762, ficha 01, livro no 2, Registro Geral, do 1o Serviço Notarial e de Registro da cidade de Várzea
Grande-MT
e manter a embargante na posse do referido imóvel.

Expeça-se o necessário.

Considerando que o embargado BANCO BRADESCO S.A. não se opôs ao pedido principal de cancelamento da penhora, reconhecendo expressamente a boa-fé da embargante, e aplicando-se o princípio da causalidade,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

Ambas as partes recorreram.

A
autor
a

argumenta que o próprio banco, em contestação apresentada nos autos dos embargos, reconheceu expressamente a boa-fé da embargante e não se opôs ao pedido de levantamento da penhora.

Diz que apesar disso
a sentença deixou de condenar o banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que a instituição financeira somente tomou conhecimento da aquisição do imóvel pela autora após a propositura dos embargos, devido à ausência de registro formal da compra.

Sustenta ainda que a responsabilidade pela deflagração da demanda de embargos foi do banco, por não ter adotado diligências suficientes para certificar a real situação de posse e propriedade do imóvel.

Alega que a instituição sequer realizou pesquisas mínimas junto aos órgãos de utilidade pública (como concessionárias de energia, água e prefeitura municipal), tampouco se deu ao trabalho de consultar a existência de ações judiciais relacionadas ao bem, como aquela movida pela própria autora contra os vendedores do imóvel, tramitando sob o número 1001558-74.2018.8.11.0002.

Afirma que
“ao deixar de condenar o apelado BANCO BRADESCO S/A no ônus
da
sucumbência, a r. sentença fez letra morta nos termos do artigo 82, §2o combinado com artigo 85, caput, ambos do CPC, e na Súmula no 303 do STJ”
.

Pede a reforma da sentença
com a consequente condenação do réu ao pagamento
das custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios sucumbenciais.

O réu, por sua vez,
relata que
a apelada ingressou com embargos de terceiro após a penhora de parte ideal do imóvel de matrícula no 37.762, sustentando ter adquirido o bem em 05/06/2017 por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, sem, no entanto, proceder ao registro do título na matrícula do imóvel.

Menciona
que
ela
justificou a ausência de registro por não haver cadeia dominial regular anterior, mas que tal fato não exime a responsabilidade por sua omissão.

Informa que
“foi induzido a erro pela inércia do terceiro adquirente, face a inexistência de registro junto à matrícula do imóvel”.

Relata que, ainda assim, não se opôs ao levantamento da penhora nos autos originários e sustentou que a responsabilidade pela constrição recaía sobre a embargante, por não ter tomado providências mínimas, como comunicar a aquisição do bem nos autos da execução ou realizar o devido registro.

Aduz
que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a tese fixada no Recurso Especial Repetitivo no 1.452.840/SP, determina a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro.

Destaca que
o embargante que deu causa à constrição, por não atualizar os dados do bem ou não comunicar sua aquisição, deve responder pelos honorários advocatícios, ainda que seu pedido seja acolhido.

Sustenta ainda que a sentença reconheceu expressamente que o Bradesco não deu causa à penhora, uma vez que não teria meios de saber da aquisição do imóvel pela apelada, diante da ausência de registro e da inexistência de qualquer informação nos autos da execução.

E
ntende ser contraditório que a embargante, mesmo reconhecidamente responsável pela situação que ensejou o ajuizamento da demanda, tenha sido dispensada da condenação ao pagamento de honorários.

Requer, portanto, a reforma da sentença apenas quanto à omissão sobre a fixação de honorários sucumbenciais, para que a embargante seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, com base na responsabilidade pela constrição indevida, conforme o princípio da causalidade.

A parte autora apresentou contrarrazões no Id 316719351. Já o réu, embora devidamente intimado, manteve-se inerte, conforme certificado no Id 326207859.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à questão dos ônus sucumbenciais, uma vez que a procedência dos embargos de terceiro para desconstituir a penhora não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes.

Conforme documentado nos autos, GENELICE ALVES LANNES adquiriu o imóvel objeto da constrição em 05/06/2017, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda firmado com JOSIAS RODRIGUES e MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS, pelo valor de R$180.000,00. O preço foi integralmente quitado, conforme acordo homologado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos da ação no 1001558-74.2018.8.11.0002.

É incontroverso que a embargante não registrou a aquisição do imóvel na matrícula, tampouco comunicou nos autos da execução a existência do negócio jurídico antes da propositura dos embargos de terceiro. A embargante alega que a ausência de registro não decorreu de desídia sua, mas de pendências documentais anteriores à sua aquisição, relacionadas à cadeia dominial do imóvel.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, a embargante comprovou que os compromissários vendedores JOSIAS RODRIGUES e MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS haviam
adquirido o imóvel de Jucélia Gonçalves Santos,
Joilson
Gonçalves Santos e
Jucinei
Gonçalves Santos, através de escritura pública de venda e compra, em 04 de abril de 2012, registrada no Livro n. 338, fls. n. 019/020, do Segundo Serviço Notarial e de Registro da cidade de Várzea
Grande-MT
. Contudo, este negócio jurídico não foi registrado na matrícula do imóvel.

Para viabilizar a transferência do imóvel, os compromissários vendedores outorgaram procuração à embargante, lavrada no Livro 25, fls. 75/76, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da cidade de Barão de Melgaço, em 07 de fevereiro de 2019. No entanto, a regularização foi obstaculizada em razão de ausência de formalidade na lavratura da procuração outorgada pelos proprietários originais do imóvel, conforme nota de devolução expedida pelo Segundo Serviço Notarial e de Registro da cidade de Várzea
Grande-MT
.

Não obstante as dificuldades enfrentadas pela embargante para regularizar a propriedade do imóvel, é fato que, ao tempo da penhora, o bem ainda constava em nome de JOSIAS RODRIGUES no registro imobiliário. O banco embargado, ao indicar o imóvel à penhora, baseou-se nas informações constantes da matrícula do imóvel, agindo em conformidade com a publicidade registral e a presunção de veracidade que dela decorre.

ASúmula 303 do STJ enuncia que,
“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso no trâmite da Execução.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. (...)
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...) 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. 4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem
. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no
Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
".
(...)
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)”.
(REsp n. 1452840/SP, 1a Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016,
DJe
de 05/10/2016, sem grifos no original).

Ressalte-se que o banco embargado, tão logo tomou conhecimento da aquisição do imóvel pela embargante, não se opôs ao pedido de cancelamento da penhora, reconhecendo expressamente a boa-fé da adquirente. Essa conduta demonstra que o banco não contribuiu para o prolongamento desnecessário do litígio, o que reforça a aplicação do princípio da causalidade em favor do embargado.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente o trabalho realizado pelo advogado do embargado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADA. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro apresentados
por Ingrid Rosa Costa, desconstituindo a penhora sobre imóvel de matrícula no
32.505 do CRI de Rondonópolis, realizada nos autos da Execução no 0023828-60.2016.8.11.0041. A sentença condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se o apelante, deve arcar com os honorários advocatícios pela constrição indevida do imóvel cuja alienação não foi levada a registro na matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de propriedade de imóvel, entre vivos, só produz efeitos perante terceiros com o registro no Cartório de Imóveis, sendo o vendedor mantido como proprietário até que a transcrição seja efetivada, conforme o art. 1.245 do Código Civil.

A apelada, ao adquirir o imóvel sem providenciar o registro da transferência na matrícula, manteve o executado como proprietário perante terceiros, permitindo que o Banco Bradesco S.A. o indicasse como bem penhorado na execução.

A ausência de registro do contrato de compra e venda impediu que o apelante tivesse ciência da transferência de propriedade, legitimando a constrição, mas sem atribuição de responsabilidade pela omissão da apelada quanto ao registro.

Em conformidade com a Súmula 303 do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, a apelada, ao não formalizar o registro do imóvel, deu causa à constrição indevida, sendo responsável pelos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A transferência de propriedade de imóvel só é eficaz perante terceiros com o devido registro no
Cartório de Imóveis, sendo mantida a titularidade do antigo proprietário até que se efetive o registro.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme a Súmula 303 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245, caput e §1o; CPC, art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1452840/SP, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/09/2016”.
(N.U 1012135-81.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso d
a autora e dou provimento ao do réu
para

atribuir à
autora
o ônus
da
sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios)
,
os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025